Tribunal: TJSP
Processo: 0005616-34.2006.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL – USUCAPIÃO – BEM IMÓVEL PRIVADO - NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA À C. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I (C. CÂMARAS 1a a 10a) DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A matéria jurídica debatida nos autos está relacionada à ocorrência da prescrição aquisitiva da área imobiliária privada, indicada na petição

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – COMPETÊNCIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL – USUCAPIÃO – BEM IMÓVEL PRIVADO - NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA À C. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I (C. CÂMARAS 1a a 10a) DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A matéria jurídica debatida nos autos está relacionada à ocorrência da prescrição aquisitiva da área imobiliária privada, indicada na petição inicial, cujos respectivos titulares foram citados por Edital e integram o polo passivo da lide. 2. Competência da C. Seção de Direito Privado I (C. Câmaras 1a a 10a), desta E. Corte de Justiça, reconhecida. 3. Aplicação do disposto no artigo 5o, I.15, da Resolução no 623/13, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Precedentes da jurisprudência do Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido, com a determinação de redistribuição dos autos à C. Seção de Direito Privado I (C. Câmaras 1a a 10a), deste E. Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000686324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0005616-34.2006.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que são apelantes IGOR
VELTMAN e SÉRGIO KELLMANN, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005616-34.2006.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO no 25075 - AL
2/6
VOTO No 25075
APELAÇÃO No 0005616-34.2006.8.26.0587
COMARCA: São Sebastião
APELANTES: Igor Veltman e outro (Justiça Gratuita)
APELADOS: Nestor de Barros e outros
INTERESSADAS: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e
Prefeitura do Município de São Sebastião
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. André Quintela Alves Rodrigues
RECURSO DE APELAÇÃO COMPETÊNCIA AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO E CIVIL
USUCAPIÃO
BEM
IMÓVEL PRIVADO - NÃO CONHECIMENTO MATÉRIA
AFETA À C. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I (C.
CÂMARAS 1a a 10a) DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
A matéria jurídica debatida nos autos está relacionada à
ocorrência da prescrição aquisitiva da área imobiliária privada,
indicada na petição inicial, cujos respectivos titulares foram
citados por Edital e integram o polo passivo da lide. 2.
Competência da C. Seção de Direito Privado I (C. Câmaras 1a a
10a), desta E. Corte de Justiça, reconhecida. 3. Aplicação do
disposto no artigo 5o, I.15, da Resolução no 623/13, deste E.
Tribunal de Justiça. 4. Precedentes da jurisprudência do Órgão
Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Recurso de apelação,
apresentado pela parte autora, não conhecido, com a
determinação de redistribuição dos autos à C. Seção de Direito
Privado I (C. Câmaras 1a a 10a), deste E. Tribunal de Justiça.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 939/985, integrada a fls. 1.034, que julgou improcedente a
ação de procedimento comum (Usucapião), objetivando a aquisição
originária do bem imóvel privado, descrito e caracterizado na petição
inicial. Não sobreveio a condenação da parte autora ao pagamento dos
honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005616-34.2006.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO no 25075 - AL
3/6
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação foi devidamente processado e
respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
não merece conhecimento, em razão da incompetência jurisdicional desta
C. 5a Câmara de Direito Público.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum
(Usucapião), objetivando a aquisição originária do bem imóvel descrito e
caracterizado na petição inicial.
Pois bem. O artigo 103 do RITJSP estabelece, para
fins de partilha da atividade jurisdicional, o seguinte: “a competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.” (destaques acrescidos)
Ademais, a matéria jurídica debatida, na hipótese dos
autos, está relacionada à ocorrência da prescrição aquisitiva da área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005616-34.2006.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO no 25075 - AL
4/6
imobiliária privada, indicada na petição inicial, cujos respectivos titulares
foram citados por Edital e integram o polo passivo da lide (fls. 136/137 e
171/173).
Daí porque, a competência para conhecer, julgar e
decidir a presente lide é da C. Seção de Direito Privado I (C. Câmaras 1a a
10a), por força do disposto no artigo 5o, I.15, da Resolução no 623/13, deste
E. Tribunal de Justiça. Confira-se:
“Artigo 5o - A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
I. Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
(...)
I.15 - Ações de usucapião de bem imóvel.” (destaques
acrescidos)
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de
justiça, a seguir:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
RECURSO DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
EM
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO - ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA
FAZENDA PORQUE O IMÓVEL USUCAPIENDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005616-34.2006.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO no 25075 - AL
5/6
ENCONTRA-SE
EM
TERRAS
DEVOLUTAS

COMPETÊNCIA
FIXADA
EM
RAZÃO
DA
MATÉRIA, INDEPENDENTE DA QUALIDADE DAS
PARTES
APLICAÇÃO DO ARTIGO 103 DO
REGIMENTO INTERNO, DO PROVIMENTO No
63/2004 E DA RESOLUÇÃO 194/2004, DESTE
TRIBUNAL
-
PRECEDENTES
DESTE
ÓRGÃO
ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO
PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA SUSCITADA 7a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA JULGAR E
PROCESSAR O PRESENTE RECURSO.”
(Conflito de competência no 0036241-51.2015.8.26.0000;
Rel. o Des. Neves Amorim; Órgão Especial; Julgado em
16.9.15; destaques acrescidos)
“Conflito de Competência. Ação de usucapião de bem
imóvel
Apelação do Município de São Paulo

Alegação de que há necessidade de prova técnica, na
medida em que a descrição da situação do imóvel é
imprecisa e poderia estar localizado, em parte, em área
pública pertencente ao Município Apelação distribuída
a Desembargador com assento na 4a Câmara de Direito
Privado que, entendendo pela incompetência do órgão
julgador, representou ao Excelentíssimo Desembargador
Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça Autos redistribuídos à 11a Câmara de Direito
Público, que não conheceu do recurso e suscitou conflito
de competência Pedido e causa de pedir que envolvem
questão atinente à usucapião de bem imóvel,
independentemente da alegação ou comprovação de se
tratar de bem público - Matéria de competência
recursal da 4a Câmara de Direito Privado, nos termos
da Resolução no 623/2013 Conflito de competência
procedente.
Julga-se
procedente
o
conflito
de
competência para declarar competente a Colenda 4a
Câmara de Direito Privado (suscitada) para o
julgamento do recurso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005616-34.2006.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO no 25075 - AL
6/6
(Conflito de competência no 0054007-49.2017.8.26.0000;
Rel. o Des. Ricardo Anafe; Órgão Especial; Julgado em
30.1.18; destaques acrescidos)
Portanto,
o
reconhecimento
da
incompetência
jurisdicional desta C. 5a Câmara de Direito Público é de absoluto rigor.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, determinando-se a redistribuição
dos autos a C. Seção de Direito Privado I (C. Câmaras 1a a 10a), deste E.
Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.
FRANCISCO BIANCO
Relator